Tribunal: STF
Processo: ARE 768838
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE LEI ESTADUAL REGULA ADICIONAL NOTURNO DE PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. INVOCAÇÃO DOS TEMAS 315, 600 E 624 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.